Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓLOGICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula Vinculante 44 determina que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. No mesmo sentido, a Súmula 20 deste Tribunal de Justiça estabelece que “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.
2. No caso, atendeu-se ao sistema normativo que regulamenta a aplicação da avaliação psicológica nos concursos públicos. Houve amparo na Resolução do Conselho Federal de Psicologia - CFP n. 02/2016, no Decreto 9.739/2019, no edital do concurso, bem como possibilidade de apresentação de recurso administrativo, conforme previsão no edital e documento anexado pela autora.
3. O edital 4/2023 da DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, estabelece no item 15 todas as informações relacionadas à avaliação psicológica: “15.4.2 A avaliação psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo pretendido.”. O item 15.2 indica os parâmetros de avaliação: 1) controle emocional; 2) ansiedade; 3) atenção; 4) raciocínio; 5) agressividade; 6) memória; 7) adaptabilidade; 8) proatividade; 9) autodisciplina; 10) organização; e 11) relacionamento interpessoal.
4. O laudo psicológico concluiu que a autora foi considerada inapta ao exercício do cargo por não ter atingido três das onze características esperadas: adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal. As três características nas quais a apelante não atingiu os parâmetros esperados são verificadas no teste NEO-PI-R. Por outro lado, no teste impugnado (BPR-5), a apelante atingiu a pontuação máxima (100).
5. Nesse cenário, não há relação entre o resultado do teste BRP-5 e a inaptidão da autora na avaliação psicológica, pois os critérios que resultaram na sua eliminação foram avaliados por outros testes, que não foram impugnados. Os motivos que ensejaram a reprovação da candidata são legítimos. A inaptidão em três características psicológicas, nos termos do edital, conduziu à eliminação da apelante.
6. A aplicação/pontuação (favorável ou desfavorável) no teste impugnado (BPR-5), ainda que posterior à data da expiração de sua validade, não teve qualquer influência na validade do ato.
7. Não houve violação ao princípio da isonomia; não ocorreu diferença de parâmetros e métodos entre candidatos nas avaliações das características de adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal.
8. Recurso conhecido e desprovido.